Tribunal: TJES
Processo: 5047087-44.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047087-44.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY
). SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por réus contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), fixando as penas de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão para um acusado, e 19 anos e 3 meses de reclusão para outro acusado, ambas em regime inicial fechado, em razão de execução premeditada da vítima mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto de disputa por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância estrita do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a condenação se fundou exclusivamente em depoimentos indiretos ou prova inquisitorial, em afronta aos arts. 155 e 479 do CPP; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (iv) definir a correção da dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à premeditação, à conduta social, à personalidade e à incidência da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando o reconhecimento é corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório e quando a autoria já era conhecida pelas testemunhas.

4. Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial precluem se não arguidos oportunamente, não sendo aptos a infirmar decisão do Tribunal do Júri após condenação, em respeito à soberania dos veredictos.

5. O uso de depoimentos colhidos na fase policial é admitido no Tribunal do Júri, desde que assegurado o contraditório diferido em plenário, não configurando condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial.

6. Depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações, prestados em juízo, não se confundem com
hearsay testimony
puro e podem servir de suporte probatório quando harmônicos com o conjunto de indícios.

7. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão plausível respaldada por prova testemunhal e documental, sendo vedado ao Tribunal substituir o juízo de mérito dos jurados.

8. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e exame cadavérico, e a autoria decorre de conjunto probatório coerente, incluindo depoimentos convergentes de testemunhas e policiais.

9. A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, desde que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

10. A conduta social pode ser negativada quando evidenciado que o réu é temido na comunidade e ostenta comportamento agressivo, inclusive com temor generalizado de represálias por parte das testemunhas.

11. A personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo vedada a utilização de condenações pretéritas não caracterizadoras de reincidência para esse fim, nos termos do Tema 1077 do STJ.

12. A atenuante da menoridade relativa pode ser compensada com agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não havendo preponderância automática daquela sobre estas.

13. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva e as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o recomendam, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

14. No caso de um dos réus, a exclusão da valoração negativa da personalidade impõe o redimensionamento da pena-base e da pena definitiva, sem alteração do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso para um réu desprovido. Recurso para o outro réu parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo Tribunal do Júri pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico irregular é corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, que confirmam elementos colhidos na investigação, não configuram
hearsay testimony
puro e podem fundamentar a condenação.

3. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório.

4. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, desde que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

5. A atenuante da menoridade relativa pode ser compensada com agravantes reconhecidas, inexistindo preponderância automática.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 65, I, 121, § 2º, I, III e IV, e 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 155, 226, 479 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.161.909/MG, Sexta Turma, j. 23.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 813.163/SC, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, REsp nº 2.174.028/AL (Tema 1.318), Terceira Seção, j. 08.05.2025; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, j. 10.04.2024; TJES, ApCrim nº 0013216-71.2015.8.08.0012, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao recurso de VICTOR DA CRUZ SANTOS e dar parcial provimento ao apelo manejado por THIEFLER DA PAULA BARRETO DO NASCIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013889-82.2017.8.08.0048

APELANTES:
THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO e VICTOR DA CRUZ SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO
e
VICTOR DA CRUZ SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

Ao réu
THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO
foi imposta a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado. Ao réu
VICTOR DA CRUZ SANTOS
foi fixada a pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, também em regime fechado.

Em suas razões recursais (id 17496244, pgs. 31/56), a defesa de
THIEFLER
suscita preliminares de
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP e
(ii)
nulidade da pronúncia/condenação fundada exclusivamente em depoimentos indiretos (
hearsay testimony
). No mérito, requer
(iii)
a anulação do julgamento ou, subsidiariamente,
(iv)
a revisão da dosimetria, pleiteando o afastamento das vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade) e a fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa de
VICTOR
(id 17496244, pgs. 72/82), por sua vez, argui preliminares de nulidade
(i)
absoluta por vício no reconhecimento pessoal e
(ii)
violação ao art. 155 do CPP pelo uso de depoimento de testemunha sigilosa não ouvida em juízo. No mérito, alega que

(iii)
a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pela
(iv)
readequação da dosimetria, atacando a valoração da culpabilidade e conduta social, bem como requerendo
(v)
a preponderância da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões, no id 17496244 (pgs. 83/105), pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17496244 (pgs. 106/123), opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
de ambos os recursos.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO

e

VICTOR DA CRUZ SANTOS
, relatando que:

“[...] Emergem dos autos da peça investigatória que, no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das l3h00min, na Rua Ágata, n° 125, no pátio do Edifício Berilo, Bloco A, bairro André Carloni, neste município, o denunciado VICTOR DA CRUZ SANTOS, auxiliado pelo também denunciado THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO, ambos com animus necandi e em comunhão de vontades e unidade de desígnios, desferiu diversos disparos de arma de fogo em face da vítima João Vitor Barcelos Brito de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 65/67, que foram causa eficiente de sua morte.

Segundo consta, a vítima estava acompanhada de amigos fazendo uso de substâncias entorpecentes no pátio do Ed. Berilo, no bairro André Carloni, nesta comarca, quando foi surpreendida pelos denunciados, que chegaram ao local numa bicicleta conduzida pelo denunciado THIEFLER, estando o denunciado VICTOR na garupa.

Consta ainda que, em ato contínuo, enquanto THIEFLER permaneceu na rua vigiando e dando cobertura ao seu comparsa, o codenunciado VICTOR, este desembarcou da bicicleta, pulou o muro do prédio, e foi em direção ao grupo já de arma em punho e disse: “E você João”, momento em que passou a desferir inúmeros disparos contra a vítima João, que veio a óbito por conta dos ferimentos.

Restou demonstrada a motivação torpe do crime, eis que decorrente das disputas por pontos de tráfico de drogas, sendo essa razão suficiente para que os denunciados promovam execuções irracionais, sob pretexto de dominação.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que os denunciados se utilizaram meio cruel, conforme constatado no laudo cadavérico de fls. 65/67, que indica que os múltiplos disparos de arma de fogo, aproximadamente 20 (vinte), impingiram a vítima sofrimento excessivo e desnecessário.

Infere-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, pois os denunciados se aproximaram inesperadamente, surpreendendo-a com múltiplos disparos de arma de fogo, e dificultando-lhe as chances que lhe garantissem sobrevida.

POSTO ISTO, incorreram os denunciados VICTOR DA CRUZ SANTOS e THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos I motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal
[...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
. Passo à análise das teses defensivas, observando a ordem lógica de apreciação.

I. Das Preliminares

I.I. Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico

Preliminarmente, ambas as defesas sustentam a nulidade do processo baseada na inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal durante o inquérito, especificamente quanto ao reconhecimento fotográfico que continha o nome dos suspeitos.

De fato, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Primeiramente, é necessário pontuar que operou-se sobre a tese ora apreciada a
preclusão
. Eventuais vícios do inquérito policial ou da instrução preliminar devem ser arguidos no momento oportuno, isto é, na pronúncia, restando sanados se não impugnados a tempo. Chegando o feito à fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, a “nulidade” da prova inquisitorial perde relevo frente a soberania dos vereditos e a convicção íntima dos jurados, que julgam a causa baseados na totalidade dos elementos apresentados em Plenário.

Ademais, conforme bem pontuado pelo
Parquet
, o reconhecimento não foi o único elemento de prova, tendo em vista que testemunhas e policiais relataram que os réus eram conhecidos na região como integrantes da “gangue do ponto final de Carapina Grande” e que o conflito entre os bairros era notório.

Quando o reconhecimento é confirmatório de autoria já conhecida por outros meios (vítimas ou testemunhas que já conheciam os agentes), as formalidades estritas do art. 226 do Código de Processo Penal são mitigadas, pois não se trata de reconhecer um desconhecido, mas de confirmar a identidade de pessoa já apontada.

Ainda que assim não fosse, atualmente, a própria Corte Cidadã tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar – cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP:
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº
0000467-48.2018.8.08.0034
, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024)
– destaquei

__________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024)
– destaquei

Não há, portanto, nulidade capaz de contaminar o julgamento, mormente quando a defesa exerceu plenamente o contraditório sobre tais provas em Plenário.

I.II. Da nulidade por uso de “
hearsay testimony”
e
de
prova exclusivamente inquisitorial

Em segundo plano, a defesa de
THIEFLER DE PAULA
argui nulidade ao fundamento de que a pronúncia e a condenação estariam baseadas em “testemunho de ouvir dizer”, enquanto a defesa de
VICTOR DA CRUZ
alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, em razão da utilização de depoimento de testemunha sigilosa não ouvida em juízo.

É sabido que o art. 479 do Código de Processo Penal disciplina a leitura de documentos em Plenário, autorizando a utilização de peças oriundas do inquérito policial, desde que assegurada a prévia ciência da parte contrária. No âmbito do Tribunal do Júri, o contraditório apresenta natureza diferida, uma vez que os elementos colhidos na fase inquisitorial são submetidos ao crivo do debate oral em Plenário.

No caso em tela, não estamos diante de condenação baseada exclusivamente em boatos anônimos, considerando que houve oitiva de testemunha presencial na fase policial (Sigilosa nº 29/2017) que descreveu a dinâmica com riqueza de detalhes:
VICTOR
DA CRUZ
na garupa,
THIEFLER
DE PAULA
pilotando e a frase “
Não corre, é você João
”.

Em juízo, os policiais civis confirmaram as diligências que corroboraram essa versão. O Delegado de Polícia e o Investigador prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório, ratificando os elementos colhidos na investigação. O Investigador Augusto Baptista Ribeiro esclareceu que o crime ocorreu em local público, com testemunhas visuais, e que os acusados eram conhecidos na região pelo envolvimento com o tráfico.

A jurisprudência do STJ admite que depoimentos de policiais que confirmam elementos colhidos na investigação servem de substrato probatório, afastando a tese de “
hearsay”
puro quando há um conjunto de indícios convergentes. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FORA LASTREADA EM DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER". DISTINGUISHING LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVADO ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal local realizou distinguishing em relação ao entendimento jurisprudencial desta Corte e manteve a pronúncia do agravante com lastro em depoimentos de "ouvi dizer", em razão do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas local.
2. Nesse contexto, os elementos de prova produzidos até o presente momento indicam, de fato, que o recorrente seria envolvido com o tráfico de drogas existente na localidade dos fatos, o que torna crível que testemunhas de visu se sintam temerosas em testemunhar em desfavor do acusado e, assim, se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para testemunhas que prestaram declarações na fase judicial.
3. Assim, na hipótese vertente, é necessário realizar um distinguishing entre o entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e a elucidação do delito. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 2.161.909; Proc. 2024/0290117-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/12/2025) -
destaquei

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.
2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito.

[...]
4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.
5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus.Tese de julgamento:
"
1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo.
[...]

(AgRg no HC n. 813.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 15/4/2025.)
-destaquei

O fato de testemunhas temerem represálias – o que é comum em crimes dessa natureza – e não deporem em juízo não invalida os relatos colhidos na fase policial quando corroborados por outros meios, como o depoimento dos policiais que presidiram a investigação. Não se trata, portanto, de condenação baseada apenas em “boatos”, mas em investigação policial confirmada em juízo pela autoridade policial.

Rejeito
, pois, as preliminares.

II. Do mérito

II.I. Da alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos

É cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal adentrar no mérito da decisão, pois deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. 3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime. 4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ. 5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) (-destaquei

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva resta inconteste, comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado de nº 31502819 (IP fls. 08/12);
(ii)
pela certidão de óbito da vítima (IP fl. 32);
(iii)
pelo Relatório de Investigação (IP fls. 36/41);
(iv)
pelo Laudo Pericial (IP fls. 168/186); todos acostados ao ID 17496244.

Por fim, o Laudo de Exame Cadavérico (IP fls. 71/72), que atesta a morte da vítima João Vitor Barcelos Brito de Souza por choque hemorrágico, decorrente de projétil de arma de fogo.

No tocante à
autoria
, como dito, a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença não se amparou em prova isolada ou frágil, mas sim em conjunto probatório coerente e suficiente, notadamente na prova oral colhida ao longo da persecução penal, devidamente submetida ao crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência revelam-se convergentes quanto à imputação dirigida aos recorrentes, conforme se passa a expor (ID 17496244):

[
Delegado de Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori
]

“[...] que esse crime aconteceu em dia de semana à luz do dia, na frente de todos; que dois indivíduos chegaram a bordo de uma motocicleta; que Thiefler permaneceu na frente do prédio; que Vitor teria pulado o muro do prédio indo em direção à vítima e mais 3 pessoas que estavam fumando maconha naquele local; [...]
que uma das testemunhas foi ouvida e descreveu o crime, autoria e motivação; que Vitor entrou na frente dos 3 com uma pistola 380 e desferiu mais de 20 disparos de arma de fogo; que descarregou na vítima que estava sentada, sem chance de se defender; que foi na frente dos amigos e de outras pessoas que estavam ali no bairro; que não fez questão de esconder;
[...]
que os depoimentos colhidos em fase policial indicam o acusado Vitor como atirador e Thiefler como a pessoa que estava dando cobertura; que as testemunhas já conheciam os autores, só os apontaram; que os acusados são conhecidos no bairro; que são de grande periculosidade, envolvidos com tráfico de drogas na região e homicídios
; que esse crime foi o primeiro homicídio praticado por Vitor;
que as pessoas que presenciaram o crime temiam represália; que uma testemunha mencionou que foi ameaçada pelo réu Thiefler
; que a motivação do crime é tráfico. [...]” - destaquei

[Policial Civil Augusto Baptista Ribeiro]

“[...] que tudo o que está escrito em seu relatório foi o que os colaboradores do bairro disseram; que o crime aconteceu em local público;
que os moradores tinham condição de ver; que os condomínios de André Carlone têm muros baixos e as grades possibilitam a visualização do que está ocorrendo dentro da área comum em que ocorreu o homicídio
; que para chegar até esse local os autores do crime que não residem neste bairro, passam por ruas principais do bairro, então a localização também é vista por várias testemunhas; que André Carlone e Carapina Grande tem conflito por tráfico de drogas; [...] que os dois acusados fazem parte da mesma associação criminosa, conhecida como ‘gangue do ponto final de Carapina Grande’; que são conhecidos pela delegacia;
que este crime tem particularidades, pois tinham testemunhas de viso no local; que em regra, os autores e vítimas naqueles bairros específicos se conhecem pois estudaram juntos em algum momento, pois os bairros são próximos; que as pessoas mencionaram os acusados por conhecerem em ocasiões anteriores ou por fotografia
; [...]” - destaquei

Nessa perspectiva, conforme estabelece a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Adicionalmente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024)
– destaquei

Ademais, cumpre rememorar que a Testemunha Sigilosa nº 29/2017, em seu depoimento, afirmou estar presente no momento do crime, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, bem como demonstrando conhecimento acerca da identidade dos acusados.

Portanto, a decisão dos jurados não é arbitrária, mas sim fruto da livre convicção sobre a versão acusatória, que possui robusto amparo na prova testemunhal lícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repisa-se que havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) -destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

II
. Da dosimetria
da
pena

Superado tal ponto, as defesas pugnam pela revisão da dosimetria, pleiteando o afastamento das vetoriais negativas.

a) D
o
réu VICTOR DA CRUZ SANTOS

Extrai-se da sentença (ID 69727911 dos autos originários):

“[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o acusado ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto maior censura; não há registros de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado; a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é uma pessoa temida no meio em que vive, tanto é que inexistem, inclusive, testemunhas sigilosas nesses autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereram fossem ouvidas nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); a
personalidade
do denunciado não foi apurada; os
motivos

do crime
já são valorados pelo tipo penal, não podendo ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; há
circunstâncias
a serem consideradas, mas serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
; não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado VICTOR DA CRUZ SANTOS e levando em consideração a pena base em abstrato do art. 121, §2º, incisos I, III, e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas três qualificadoras, a primeira será utilizada para desqualificar o delito e as outras duas serão utilizadas para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 5
a
T., DJe 29.05.2014).

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, CP (menoridade relativa), uma vez que o acusado era menor de 21 anos na data do fato. Por outro lado, estão configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) e “d” (meio cruel), CP. Logo, realizo a compensação recíproca entre a circunstância atenuante e uma circunstância agravante e, à míngua de causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva do acusado VICTOR DA CRUZ SANTOS em 19 anos e 3 meses de reclusão.
[...].” - destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
conduta social.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima. Não obstante, a vítima foi atingida com
20
(
vinte
)
disparos de arma de fogo
.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

“1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

O julgamento do recurso representativo de controvérsia restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 7.
“A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base” (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, “que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada” (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025)
– destaquei.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (...) 3.
A conduta social “refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social (HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)”
(HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) -
destaquei

No caso vertente, a vetorial comporta valoração negativa, pois os elementos coligidos evidenciam que o réu ostentava
postura agressiva
e era temido na região
, razão pela qual houve a necessidade da testemunha se apresentar de maneira sigilosa, por medo de represálias. Diante disso, mantenho a valoração negativa dos referidos vetores.

No que se refere ao pedido de preponderância quanto à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), entendo que não há reparos a serem feitos, visto que foram reconhecidas duas agravantes, notadamente as previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) e “d” (emprego de meio cruel), do mesmo diploma penal.

Nesse viés, mostra-se adequada a compensação recíproca entre a atenuante da menoridade relativa e as agravantes reconhecidas, não havendo falar em preponderância daquela sobre estas, razão pela qual deve ser mantida a pena tal como fixada na sentença. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 5. Na dosimetria, devem ser decotadas as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do crime, por serem inerentes ao tipo penal. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do delito e favorável da conduta social e personalidade do agente. Ajustada a pena-base para patamar inferior ao fixado na sentença. 6. A atenuante da confissão qualificada incide, ainda que parcial, justificada sua redução em fração inferior a 1/6.
Correta a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade relativa.
7. A execução imediata da condenação imposta pelo tribunal do júri é autorizada pela tese fixada no tema 1.068 do STF, afastando o direito de recorrer em liberdade. [...]

(TJGO; ACr 5257208-68.2024.8.09.0109; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; DJEGO 14/01/2026)
- destaquei

_____________________

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA REFORMADA. [...] 4. Os depoimentos prestados por agentes policiais em sede judicial, narrando a forma como se deu a apuração dos fatos e da autoria, não se confundem com depoimentos de ouvir dizer (hearsay testimony), sendo válidos para amparar a condenação dos réus. 5. Na dosimetria das penas, deve ser atribuída valoração negativa à culpabilidade dos réus, pois praticaram os crimes em coautoria com corréus que estavam recolhidos ao sistema carcerário, o que torna suas condutas mais reprováveis.
6. As agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas nos crimes de homicídio, pois reconhecidas pelos jurados, assim como a atenuante da menoridade relativa para os réus Carlos e mauryhelw, que tinham menos de 21 anos na data dos fatos.
[...] Tese de julgamento: a decisão dos jurados, amparada em depoimentos de policiais prestados em juízo, não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos.[...]

(TJRS; ACr 5094153-38.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 24/10/2025; DJERS 24/10/2025)
-destaquei

Nessa conjuntura, entendo que não há reparos a serem feitos, mantendo-se incólume a sentença.

Mantenho o regime

fechado

para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

a) D
o
réu
THIEFLER DE PAULA:

Extrai-se da sentença (ID 69727911 dos autos originais):

“[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o acusado ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto maior censura; há registros de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado que, no entanto, não configuram reincidência para este processo, tendo em vista que se referem a fatos posteriores ao ora julgado, tratando-se o réu do que se convencionou chamar de “tecnicamente primário”; a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é uma pessoa temida no meio em que vive, tanto é que inexistem, inclusive, testemunhas sigilosas nesses autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereram fossem ouvidas nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). Além disso, o réu ostenta comportamento agressivo em suas relações domésticas, em razão de haver medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor na forma da Lei 11.340/2006 (processo nº 0018015-53.2017.8.08.0024). Sobre o assunto, o entendimento do STJ é interativo: AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornil, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, uma vez que, conforme extratos do INFOPEN e do SEEU em anexo, o acusado se evadiu do sistema penitenciário estadual em 19/07/2024 e foi recapturado apenas em janeiro de 2025. Tal fato demonstra que o réu possui a personalidade voltada para a prática criminosa (STJ, HC n. 351.347/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2016; DJe de 28/4/2016), bem como ser pessoa avessa ao cumprimento das regras, o que demonstra não possuir autodisciplina e senso de responsabilidade, o que autoriza a elevação da pena base; os
motivos

do crime
já são valorados pelo tipo penal, não podendo ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; há
circunstâncias
a serem consideradas, mas serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
; não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO e levando em consideração a pena base em abstrato do art. 121, §2º, incisos I, III, e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a pena-base em 1
8
anos e
9
meses de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas três qualificadoras, a primeira será utilizada para desqualificar o delito e as outras duas serão utilizadas para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 5
a
T., DJe 29.05.2014).

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, CP (menoridade relativa), uma vez que o acusado era menor de 21 anos na data do fato. Por outro lado, estão configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) e “d” (meio cruel), CP. Logo, realizo a compensação recíproca entre a circunstância atenuante e uma circunstância agravante e, à míngua de causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva do acusado
THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO
em
21
anos,
10
meses
e 15 dias
de reclusão.
[...].” - destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
da
conduta social
e da
personalidade
.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Conforme disposto anteriormente, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima. Não obstante, a vítima foi atingida com
20
(
vinte
)
disparos de arma de fogo
.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Noutro giro, no que se refere aos
antecedentes criminais
, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que tal circunstância não foi objeto de valoração.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
2
. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

No caso, a vetorial comporta valoração negativa, pois os elementos coligidos evidenciam que o réu ostentava
postura agressiva no âmbito doméstico e familiar
, com histórico de comportamento intimidatório e beligerante no seio da convivência, circunstância que revela maior reprovabilidade de sua inserção social. (STJ; HC 870.249; Proc. 2023/0418809-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025)

No tocante à vetorial da personalidade, esta “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
.” (STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Contudo, estabelece o Tema Repetitivo nº 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1794854/DF) que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

De forma convergente, cito julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Dosimetria. 1 tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Tema 1077 dos recursos repetitivos. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0014917-67.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Diante dessa premissa, mantendo duas circunstâncias judiciais negativadas, sob o
quantum
utilizado pelo Magistrado,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere ao pedido de preponderância quanto à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), entendo que não há reparos a serem feitos, visto que foram reconhecidas duas agravantes, notadamente as previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) e “d” (emprego de meio cruel), do mesmo diploma penal.

Nesse viés, mostra-se adequada a compensação recíproca entre a atenuante da menoridade relativa e as agravantes reconhecidas, não havendo falar em preponderância daquela sobre estas, razão pela qual deve ser mantida a pena tal como fixada na sentença. (TJGO; ACr 5257208-68.2024.8.09.0109; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; DJEGO 14/01/2026; TJRS; ACr 5094153-38.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 24/10/2025; DJERS 24/10/2025)

Nessa conjuntura, mantida a mesma fração de aumento utilizada em sentença,
fixo a pena intermediária
em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime
fechado

para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de

VICTOR DA CRUZ SANTOS
,
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

THIEFLER DA PAULA BARRETO DO NASCIMENTO,

reformando a r. sentença, para redimensionar a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para

19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389.

2
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.